Tribunal: TJDFT
Processo: 0718689-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718689-19.2023.8.07.0020 RECORRENTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES RECORRIDOS: CARTÃO BRB S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 7.239/2023. TEMA 1.085, STJ. RESOLUÇÃO 4.790/2020, BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA SA (réu) contra sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada pela apelada, pela qual julgados procedentes os pedidos para limitar os descontos referentes as parcelas dos empréstimos bancários ao percentual de 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta da parte requerente, considerando-se tanto os valores descontados em folha de pagamento, quanto em conta bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se aplicável a limitação em 40% (quarenta por cento) dos descontos em virtude dos empréstimos consignados em folha de pagamento somados aos efetuados em conta-corrente pelo réu/apelante, nos termos da Lei Distrital 7.239/2023, bem como se aplicável ao caso o tema o Tema 1085 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital 7.239/2023 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT (Acórdão 1925950, 0721303-57.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 22/10/2024), com efeitos retroativos e abrangência geral. 3.1. Afastada a aplicação do referida lei, quanto aos descontos de empréstimos bancários, prevalece o que definido no Tema 1.085 do STJ (Resp 1.872.441 – SP), segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (ou seja, segundo o STJ, não há limitação, desde que o consumidor autorize os descontos; Tema 1085). 4. No tocante ao desconto em conta-corrente no valor de R$ 2.174,97, referente à prestação do financiamento imobiliário, bem como os demais descontos de empréstimos indicados no extrato bancário da apelada, não há qualquer irregularidade ou limitação a ser aplicada, considerando que o correntista pode autorizar livremente os descontos de parcelas em sua conta bancária, sendo lícitos os descontos, como definido no Tema 1085 do STJ. 5. Quanto aos empréstimos consignados, observa-se que a autora/apelada é professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal e os descontos consignados diretamente na folha de pagamento dos servidores públicos integrantes das carreiras do Distrito Federal devem observar o limite disciplinado pelo § 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011, que dispõe: “a soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade”. 5.1. Verifica-se dos contracheques juntados que restou observado o limite de 40% de desconto da remuneração da apelante em sua folha de pagamento, como comprova o contracheque colacionado nos autos. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 6o da Resolução BACEN 4.790/2020, 3o, §2o, da Resolução do CMN 3.695/2009 (redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016), pleiteando a procedência do pedido de cancelamento dos débitos em conta corrente, conforme decidido no tema 1.085 dos recursos repetitivos do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido BRB – BANCO DE BRASILIA requer que todas as publicações e intimações no presente processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome de REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB/DF N° 3.460 (ID 74472351). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colheria o inconformismo fundado na suposta ofensa aos artigos 6o da Resolução BACEN 4.790/2020, 3o, §2o, da Resolução do CMN 3.695/2009, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Registre-se, quanto ao tema 1.085/STJ, que a situação fática versada no acórdão paradigma trata de empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o que não ocorre no caso dos autos em apreço. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrido BRB – BANCO DE BRASILIA no ID 74472351. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025